Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737903-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: ARISTEU DE OLIVEIRA PLACIDO JUNIOR, CHRISTIENE WINNIE MOSES AGUIAR PLACIDO DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 22.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR